Tribunal: TJMT
Processo: 1011792-19.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011792-19.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON FARIA DO CARMO - CPF: 064.731.831-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE ABSOLUTÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REGIME INICIAL DE PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal contra sentença prolatada pela 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios autorizam a absolvição do apelante; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de entorpecente para uso próprio; (iii) determinar se é viável a fixação de regime inicial mais brando do que o fechado.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas por diversos elementos, como o auto de prisão em flagrante, laudo pericial confirmatório da natureza das substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), auto de apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos policiais.

2.

A diversidade e a quantidade de entorpecentes apreendidos (01 porção de cocaína e 17 porções de maconha), associadas à quantia em dinheiro encontrada em poder do acusado (R$ 85,00), indicam a destinação comercial da droga, afastando a tese de uso pessoal.

3.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante, desacompanhada de elementos que infirmem o acervo probatório existente, mostra-se isolada e dissociada das provas dos autos.

4.

O depoimento de policial militar, colhido, também, sob o crivo do contraditório, revela-se harmônico e idôneo, sendo corroborado por outras provas objetivas, conforme previsto nos Enunciados Orientativos n. 03 e 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5.

A fixação do regime inicial fechado está devidamente fundamentada na reincidência específica do réu, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, bem como no Enunciado n. 47, da TCCR/TJMT, o que afasta a possibilidade de regime mais brando.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

A apreensão de entorpecentes em variedade e quantidade significativas, aliada a outros elementos indicativos de traficância, afasta a tese de uso pessoal e autoriza a condenação por tráfico de drogas. 2. Os depoimentos policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por demais provas, são aptos a embasar a condenação. 3. A reincidência específica justifica, de forma adequada, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, mesmo diante de reprimenda inferior a 8 anos”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06; art. 28 da Lei n. 11.343/06; art. 59 e art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no HC n. 833.356/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 16/10/2024; STJ – AgRg no HC n. 862.287/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 27/05/2024. TJMT – Enunciados 03, 08 e 47, da TCCR. TJMT – N.U 1008617-85.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 12/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILSON FARIA DO CARMO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1011792-19.2023.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta: a) tese absolutória quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; b) a necessidade de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para uso pessoal; c) a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime que lhe fora imputado (Id. 308507433).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 308507435).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 313422359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

No dia 16 de junho de 2023, por volta das 18h50min, na rua G, bairro Jardim Videira, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado WILSON FARIA DO CARMO foi preso em flagrante delito por trazer consigo e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a equipe Gap 02, do 3° BPM, foi acionada, via Ciosp, para verificar uma denúncia de que no bar do Sr. Carlos, situado no bairro Jardim Videira, havia um indivíduo conhecido pela alcunha de “Tete”, trajando camiseta de cor branca, vendendo entorpecentes, sendo que ele teria sido visto por um morador entregando droga a um menor de idade.

De posse dessas informações, a equipe foi até o local indicado e obteve êxito em localizar o suspeito, o ora denunciado; então, feita a abordagem e a revista, foi encontrado em poder do denunciado 01 (uma) trouxa de substância análoga a cocaína e a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em espécie.

Em seguida, realizadas buscas nas proximidades do local da abordagem, foram localizadas escondidas embaixo de alguns tijolos, em um quintal abandonado, 17 (dezessete) porções de substância análoga a maconha (Id. 308507379).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa (Id. 308507427).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

I – Do pleito absolutório/desclassificatório:

O crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual o apelante foi condenado, está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A autoria e materialidade delitiva estão evidentemente demonstradas através do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 308507350); Boletim de Ocorrência (Id. 308507352); Auto de Apreensão (Id. 308507353); Termos de Depoimento (Id. 308507355 e 308507356); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 308507358); Laudo Pericial (Id. 308507367) e demais depoimentos colhidos durante a audiência instrutória (Id. 308507415).

Na fase inquisitiva foram ouvidos os Policiais Militares: Alexandre Freitas Siqueira e Helberth Dourado de Miranda, os quais, em depoimentos verossímeis, declararam, respectivamente:

QUE A EQUIPE GAP-02 DO 3° BPM, FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA VERIFICAR UMA DENÚNCIA NO BAR DO SR CARLOS NO BAIRRO JD VIDEIRA, ONDE HAVERIA UM INDIVIDUO CONHECIDO COM A ALCUNHA DE "TETE" QUE TRAJAVA CAMISETA DE COR BRANCA QUE ESTARIA FAZENDO A VENDA DE ENTORPECENTES, E TERIA SIDO FLAGRADO POR UM MORADOR ENTREGANDO ENTORPECENTES PARA UM MENOR DE IDADE; QUE DIANTE DISSO, A EQUIPE DESLOCOU ATÉ O LOCAL, ONDE OBTEVE ÊXITO EM LOCALIZAR O REFERIDO SUSPEITO SENDO LOCALIZADO CONSIGO UMA TROUXA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E R$ 85,00 EM ESPÉCIE; QUE AO REALIZAR BUSCAS NAS PROXIMIDADES DO SUSPEITO FOI ENCONTRADO ESCONDIDO EMBAIXO PRÓXIMO DE ALGUNS TIJOLOS EM UM QUINTAL ABANDONADO DEZESSETE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. DESTA FORMA, A EQUIPE DETEVE E ENCAMINHOU O SUSPEITO ATE A CENTRAL DE FLAGRANTES, ONDE ESTE FOI ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS. OBS:QUE A EQUIPE FOI APOIADA PELA ALI-3°BPM E GAP-03 (Id. 308507355).

QUE A EQUIPE GAP-02 DO 3°BPM, FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA VERIFICAR UMA DENÚNCIA NO BAR DO SR CARLOS NO BAIRRO JD VIDEIRA, ONDE HAVERIA UM INDIVIDUO CONHECIDO COM A ALCUNHA DE "TETE" QUE TRAJAVA CAMISETA DE COR BRANCA QUE ESTARIA FAZENDO A VENDA DE ENTORPECENTES, E TERIA SIDO FLAGRADO POR UM MORADOR ENTREGANDO ENTORPECENTES PARA UM MENOR DE IDADE; QUE DIANTE DISSO, A EQUIPE DESLOCOU ATÉ O LOCAL, ONDE OBTEVE ÊXITO EM LOCALIZAR O REFERIDO SUSPEITO SENDO LOCALIZADO CONSIGO UMA TROUXA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E R$ 85,00 EM ESPÉCIE; QUE AO REALIZAR BUSCAS NAS PROXIMIDADES DO SUSPEITO FOI ENCONTRADO ESCONDIDO EMBAIXO PRÓXIMO DE ALGUNS TIJOLOS EM UM QUINTAL ABANDONADO DEZESSETE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. DESTA FORMA, A EQUIPE DETEVE E ENCAMINHOU O SUSPEITO ATE A CENTRAL DE FLAGRANTES, ONDE ESTE FOI ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS. OBS:QUE A EQUIPE FOI APOIADA PELA ALI-3°BPM E GAP-03 (Id. 308507356).

Em seu interrogatório realizado perante as autoridades policiais, o acusado Wilson Faria do Carmo reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 308507358).

Consta no Auto n. 2023.16.240477 a apreensão de:

1.

Cocaína - 01 Trouxa de Substância Análoga à Cocaína;

2.

Maconha - 17 Porções de Substância Análoga à Maconha;

3.

R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em espécie (Id. 308507353).

Conforme Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.121291-A01, as substâncias apreendidas apresentaram o seguinte resultado:

As alíquotas do Material “A” apresentaram resultado
POSITIVO
para a presença de
Cocaína
;

As alíquotas do Material “B” apresentaram resultado
POSITIVO
para a presença de
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol)
(Id. 308507367)
.

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Helberth Dourado de Miranda alegou não se lembrar dos fatos descritos na denúncia (Id. 308507414).

Já o agente estatal Alexandre Freitas Siqueira confirmou que, na data dos fatos, a guarnição recebeu uma denúncia anônima acerca da prática de tráfico de entorpecentes nas proximidades de um bar e que, após rondas nas proximidades, encontraram o suspeito Wilson Faria do Carmo em posse de uma porção de substância análoga à cocaína e R$ 85,00 (oitenta e cinco reais),

Asseverou, ainda, que depois de realizarem mais diligências na região, foram encontras outras porções de drogas análogas à maconha, em um terreno baldio próximo ao local (Id. 308507426).

No primeiro momento de seu interrogatório, o acusado Wilson Faria do Carmo manifestou interesse em exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, tendo, inclusive, a gravação de vídeo sido encerrada pelo magistrado condutor da audiência (Id. 308507411).

Depois disso, o acusado decidiu tentar explicar como se deram os fatos, especificando que estava
no bar bebendo
; que não estava vendendo drogas, e que as substâncias entorpecentes apreendidas foram encontradas no terreno baldio e não em sua posse (Id. 308507412).

Diante desse quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos [especificamente o Auto de Apreensão (Id. 308507353) e o Laudo Pericial (Id. 308507367)] corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares Alexandre Freitas Siqueira e Helberth Dourado de Miranda (o primeiro ouvido em ambas as fases da persecução penal), no sentido de que o acusado Wilson Faria do Carmo, realmente portava as drogas apreendidas para fins de traficância, sendo suficientes para embasar a sentença condenatória.

Com efeito, sabe-se que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Assume relevo, ainda, o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Registre-se que a variedade de drogas apreendidas (01 porção de cocaína e 17 porções de maconha) associadas à quantia em dinheiro apreendida em posse do acusado (R$ 85,00 – oitenta e cinco reais – em espécie) demonstram que o acusado Wilson Faria do Carmo não se trata de mero usuário de entorpecentes, sendo que sua negativa de autoria encontra-se dissociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Em recente julgamento de caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ADEQUAÇÃO TÍPICA COM LASTRO NA PROVA DOS AUTOS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, discutindo a licitude da busca pessoal realizada e a tipificação da conduta como tráfico de drogas, conforme o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas, rejeitando a nulidade da busca pessoal e a desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio, destacando a fundada suspeita e a compatibilidade dos depoimentos dos policiais com as provas.

II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em determinar se a busca pessoal foi lícita e se a conduta do agravante se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas ou ao de posse para consumo próprio.

III. Razões de decidir: 4. A busca pessoal foi considerada legal, pois foi justificada pelas circunstâncias do flagrante, com o agravante abordado em local conhecido por tráfico de drogas, demonstrando comportamento evasivo e nervosismo. 5.
A quantidade e diversidade das drogas apreendidas, aliadas ao dinheiro encontrado, indicam destinação comercial, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal
. 6. A concessão de
habeas corpus
de ofício para desclassificar a conduta exige revolvimento probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese: 7. Agravo conhecido. Recurso Especial desprovido.

Tese de julgamento: “1. A busca pessoal é lícita quando justificada por fundada suspeita. 2. A desclassificação de tráfico para uso pessoal exige análise probatória incompatível com habeas corpus. 3.
A quantidade e diversidade de drogas apreendidas podem indicar destinação comercial
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 240, § 2o; CPP, art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 833.356/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024; STJ, AgRg no HC 862.287/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024.

(AREsp n. 2.492.666/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025) (grifos meus).

Nessa mesma esteira de pensar, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde de prova da comercialização efetiva, sendo suficiente a quantidade, a forma de acondicionamento da substância e o contexto da apreensão para demonstrar a destinação mercantil

(N.U 1008617-85.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Dessa maneira, fundamentado na jurisprudência e nos Enunciados Orientativos n. 03 e 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte, bem como na jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, não há razões que justifiquem a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), tampouco a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da mesma lei.

II – Do regime inicial de cumprimento da pena:

Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena, o apelante sustenta a possibilidade de sua fixação no semiaberto.

Contudo, também não lhe assiste razão neste ponto.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, com base nos seguintes fundamentos:

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c.c. art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, ambos do Código Penal, ambos do Código Penal c.c. art. 42 da Lei de Drogas e o Enunciado n. 47 do TJMT e ainda, a reincidência específica,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
(Id. 308507427).

Ao contrário do que quer fazer crer o apelante, a decisão que fixou regime inicial fechado para o cumprimento da pena encontra-se devidamente fundamentada no Enunciado n. 47, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, bem como na reincidência específica, em total conformidade com a legislação que rege a matéria, bem como com a jurisprudência predominante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:
A reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição de regime inicial fechado, mesmo para penas inferiores a 4 anos, desde que devidamente fundamentado

(AgRg no AREsp n. 2.936.930/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025).

Sendo assim, descabido o pleito de fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

III – DISPOSITIVO:

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025